Tribunal: TJDFT
Processo: 0733852-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733852-62.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MORONTE E MORONTE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA em face da sentença proferida no ID 76189702 pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Cobrança ajuizada por VICTÓRIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. A apelação veio desacompanhada de preparo e a parte apelante não é beneficiária de gratuidade de justiça. Despacho de ID 76253552 intimando o apelante para recolher o preparo em dobro, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 76657264. É o breve relatório. DECIDO. A apelação não pode ultrapassar a fase de admissibilidade. Segundo estabelece o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. À parte incumbe não somente a efetivação do preparo, mas também a sua comprovação concomitantemente com a interposição do recurso e a juntada da Guia de Recolhimento das Custas e Emolumentos deste TJDFT, para que, no juízo de admissibilidade recursal, possa-se verificar por qual processo está sendo realizado o pagamento do preparo. No caso dos autos, o preparo não foi apresentado, mesmo após a intimação da parte para tanto. Assim, à luz do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, decreto a deserção. Verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado seguimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC. Precluso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 18:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador